Tribunal: STF
Processo: Rcl 85684
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por São Martinho S/A, em 3.10.2025, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010414-25.2023.5.15.0029, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Limitação da condenação aos valores indicados na inicial 



    Consoante entendimento dominante nesta Câmara, ao qual me curvo por questão de disciplina judiciária, esclareço que a condenação não estará limitada aos valores dos pedidos ou àquele atribuído à causa, porquanto indicadas a título de mera estimativa da pretensão deduzida, de forma que não vinculam ou limitam o montante a ser apurado em regular fase de liquidação de sentença. Recurso da parte reclamada que se nega provimento” (fl. 4, doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “O CASO, conforme o teor do Acórdão embargado (fls. 1092/1131), ao qual me reporto para não haver desnecessária nova transcrição, denota-se que as questões suscitadas em sede de embargos declaratórios foram expressamente abordadas pelo julgado guerreado, sem que se vislumbre omissão de julgamento, obscuridade e/ou contradição, pois não há proposições em si inconciliáveis.



      Apenas para que não se alegue nulidade por negativa de prestação jurisdicional, esclareço que a Câmara Julgadora, quanto a Limitação da condenação aos valores indicados na inicial, fundamentou e concluiu que a condenação não deve ser limitada aos valores dos pedidos ou àquele atribuído à causa, porquanto indicadas a título de mera estimativa da pretensão deduzida, de forma que não vinculam ou limitam o montante a ser apurado em regular fase de liquidação de sentença. Aliás, nesse sentido, a questão se encontra pacificada no âmbito da 1ª SDI do TST (Recurso de Revista TSTEmb-RR-555-36.2021.5.09.0024)” (fl. 45, doc. 14).



    2. A reclamante afirma que “não se pode permitir que decisões de órgãos fracionários, como a da 7ª Câmara, ignorem a exigência constitucional da reserva de plenário, especialmente quando a interpretação adotada esvazia norma expressa da Reforma Trabalhista. A similitude fática com os casos julgados pelo E. STF, como as RCLs anexadas, reforça a necessidade de intervenção desta Corte para resguardar a autoridade da Súmula Vinculante nº 10 e a segurança jurídica” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “o pronunciamento do E. TRT 15, ao tratar os valores da inicial como mera estimativa, acatando a simples menção genérica do reclamante na inicial, esvaziou a eficácia do artigo 840, § 1º, da CLT, exercendo ilegalmente o controle difuso de constitucionalidade sem observância da reserva de plenário. Tal conduta está em absoluto desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, tornando clarividente o cabimento e a admissibilidade da presente reclamação para cassação do acórdão, de modo que nova decisão seja proferida” (fl. 2, doc. 1).



    Salienta que “não há exceção no art. 840, §1º da CLT, e o acórdão desconsidera que no caso o reclamante especificou os valores de forma detalhada na inicial, discriminando cada verba sem notícia plausível de impedimento de acesso ou dependência de documentos de posse da Recorrente para que apurasse previamente o valor que entende ser devido, não se verificando a hipótese de formulação de pedidos genéricos, nos termos do art. 324, do CPC. E também não houve pedido de produção antecipada de prova” (fls. 3-4, doc. 1).



    Anota que, “ao esvaziar a força normativa do art. 840, §1º, CLT, transformando-o em dispositivo inócuo, o E. TRT 15 também contraria a súmula vinculante 10 do STF, pois na prática, afasta tacitamente e aplicação de dispositivo legal sem observância do princípio constitucional da reserva de plenário, disposto no artigo 97 da CF, que determina que somente pelo voto da maioria absoluta de seus integrantes, os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que, “diante da garantia da cláusula de reserva de plenário, jamais poderia o v. acórdão reclamada, oriundo da 4ª Turma – 7ª Câmara do E. TRT 15 afastar a dicção do art. 840, § 1º, da CLT, senão por deliberação da ‘maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial’, estando clara a desobediência à Súmula Vinculante n. 10 do E. STF” (fl. 7, doc. 1).



    Requer “medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, para suspender imediatamente o trâmite do Processo nº ROT 0010414-25.2023.5.15.0029, cassando o ato impugnado” (fl. 11, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência do pedido para cassar o acórdão do E. TRT 15 no processo 0010414-25.2013.5.15.0029, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista” (fl. 11, doc. 1).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer que o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não limita a condenação na ação trabalhista aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. No caso em exame, a Sétima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região assentou, “quanto a Limitação da condenação aos valores indicados na inicial, fundamentou e concluiu que a condenação não deve ser limitada aos valores dos pedidos ou àquele atribuído à causa, porquanto indicadas a título de mera estimativa da pretensão deduzida, de forma que não vinculam ou limitam o montante a ser apurado em regular fase de liquidação de sentença. Aliás, nesse sentido, a questão se encontra pacificada no âmbito da 1ª SDI do TST (Recurso de Revista TSTEmb-RR-555-36.2021.5.09.0024)” (fl. 45, doc. 14).



    No § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho tem-se:



    “Art. 840 – A reclamação poderá ser escrita ou verbal.



    § 1º  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.



    O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal. 



    Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foi afastado pelo Tribunal de origem o §1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl. n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação — explícita ou implícita — sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    8. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora